Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DA FILHA (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. TRABALHO FORMAL (MOTORISTA). PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. VIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. A apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (15% dos rendimentos do apelado) não é suficiente para arcar com as suas necessidades básicas.
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, dadas as condições financeiras da genitora (técnica de enfermagem) e a remuneração auferida pelo genitor/apelado (motorista).
IV. Prospera o pedido recursal para majoração do percentual para 20% dos rendimentos brutos do alimentante, haja vista que o percentual fixado na sentença resultaria em quantia insuficiente para prover as necessidades mínimas da menor impúbere (quinze anos de idade).
V. Recurso conhecido e provido para majoração do “quantum” alimentar de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos legais.